Tribunal: TJDFT
Processo: 0723673-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE QUE RESPONDE POR OUTROS CRIMES E QUE NÃO FOI LOCALIZADO POR VÁRIOS ANOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E INTENÇÃO DE SE ESQUIVAR DA AÇÃO PENAL. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria do delito de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, porquanto responde a outra ação penal e voltou a praticar crimes, o que demonstra sua ousadia e destemor, bem como porque não foi encontrado no endereço dos autos por vários anos, o que demonstra sua intenção de se esquivar da ação penal, e demanda maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos, protegendo o meio social.
4. Se o processo está tendo andamento normal, sem demora injustificada na condução do feito, bem como foi determinada a designação de audiência de instrução e julgamento e sequer se passou o prazo previsto na Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, não há que se cogitar de excesso de prazo.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.